Tribunal: CARF
Processo: 10865.722257/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.722257/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.217 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de
Compensação
(Per/DComp)
no
13992.54398.071207.1.3.05-0865,
no
26136.10694.090108.1.3.05-2181 e no 33851.27065.260208.1.7.05-6779, respectivamente em
07.12.2007, 09.01.2008 e 26.02.2008, e-fls. 02-169, utilizando-se do crédito relativo ao
pagamento a maior de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), código 0588, no valor de
R$126.847,00.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 206-207:
RELATÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722257/2011-61
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.217 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.722257/2011-61

Trata o presente processo das Declarações de Compensação no
13992.54398.071207.1.3.05-0865,
no
26136.10694.090108.1.3.05-2181
e
no
33851.27065.260208.1.7.05-6779, por meio das quais o contribuinte, cooperativa de
trabalho, pretende a compensação de débitos de IRRF incidente sobre o pagamento de
rendimentos a seus cooperados referentes a outubro, novembro e dezembro de 2007
utilizando crédito decorrente de IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados à
cooperativa durante o ano-calendário 2006 no valor total de R$ 126.847,00 (cento e
vinte e seis mil oitocentos e quarenta e sete reais).

No DO PER/DCOMP
CÓDIGO DE
RECEITA
PERÍODO DE
APURAÇÃO
VALOR DO
PRINCIPAL
13992.54398.071207.1.3.05-0865
0588-02
01/11/07
69.107,20
26136.10694.090108.1.3.05-2181
0588-02
11/12/07
1.499,22
33851.27065.260208.1.7.05-6779
0588-02
01/10/07
68.827,17

FUNDAMENTAÇÃO
A IN/RFB no 900/08 dispõe o seguinte:
Art. 41. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa
de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada poderá ser por ela utilizado,
durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os
pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
§ 1o O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano-calendário da
retenção, não tiver sido utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os
pagamentos efetuados aos cooperados ou associados poderá ser objeto de pedido de
restituição após o encerramento do referido ano-calendário, bem como ser utilizado na
compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 2o A compensação de que trata o caput e o § 1o será efetuada pela cooperativa
de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada na forma prevista no § 1o do
art. 34.
Foi confirmado em DIRF o valor de IRRF de R$ 93.650,87 (noventa e três mil
seiscentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos) (fls. 170). Foi considerada, além
da retenção efetuada no código de receita 3280 (IRRF –remuneração de serviços
prestados por associado de cooperativa de trabalho), a retenção efetuada no código de
receita 1708 (IRRF – remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica), uma vez
que foi verificado que o mesmo não foi utilizado para compensação de IRPJ no
período (fls. 171-205).
Assim, é cabível o reconhecimento parcial do direito creditório solicitado e a
homologação das compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho à Sra. Chefe do SEORT que o presente processo
seja encaminhado ao Gabinete para que seja parcialmente reconhecido o crédito
solicitado e para que sejam homologadas as compensações declaradas até o limite do
crédito reconhecido.

Crédito solicitado:
R$ 126.847,00
Crédito reconhecido:
R$ 93.650,87

Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.217 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.722257/2011-61

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/CGE/MS no 04-45.855, de 16.05.2018, e-fls. 553-555:
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF
A DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores dos
rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção
de veracidade dos valores nela contidos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a Manifestação de Inconformidade improcedente, para não reconhecer o direito
creditório pleiteado.
Recurso Voluntário
Notificada em 14.08.2018, e-fl. 559, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30.08.2018, e-fls. 561-569, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. DAS RAZÕES DA REFORMA
Primeiramente, é importante reiterarmos a origem dos créditos glosados.
A recorrente, Unimed Anhanguera Cooperativa de Trabalho Médico, é
sociedade cooperativa que congrega médicos cooperados, nos termos da Lei n°
5.764/71 e seus Estatutos Sociais.
Quando do desenvolvimento de sua atividade, firma contratos de plano de
saúde, sempre na qualidade de mandatária de seus cooperados, com pessoas físicas e
jurídicas, garantindo a prestação de serviços de seus sócios, médico cooperados, aos
contratantes.
Em relação a esses contratos, repita-se, firmados sempre na qualidade de
mandatária de seus cooperados, emite faturas relativas à contraprestação dos serviços
dos cooperados às pessoas físicas e/ou jurídicas.
Inexiste, portanto, qualquer serviço prestado pela cooperativa a pessoa física
que não se enquadre na condição de cooperado.
A cooperativa, assim, presta serviço somente aos cooperados,
independentemente da modalidade de contrato. Isso porque, nos termos da lei
5.764/71 e de seu Estatuto Social (doc. em anexo), foi criada com a finalidade de
viabilizar a atividade de prestação de serviço de medicina que é realizada pelos seus
sócios.
Essa é única atividade desenvolvida pela cooperativa, qual seja, a prestação de
serviço aos seus sócios para que estes possam desenvolver a atividade de medicina.
Importante destacar que todos os serviços de medicina são prestados
pessoalmente por seus sócios, médicos cooperados.
Assim é que, quando do recebimento dessas faturas que emite na qualidade de
mandatária de seus cooperados, nos termos do artigo 45 da Lei n° 8.541/92, com
redação conferida pela Lei n° 8.981/95, a ora requerente sofre a retenção na fonte do
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.217 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.722257/2011-61

Imposto de Renda à alíquota de 1,5%, sendo que o valor retido é recolhido pelos
contratantes dos serviços dos cooperados.
Tal retenção se faz relativamente à contraprestação dos serviços dos cooperados
às pessoas físicas e/ou jurídicas, jamais diretamente das cooperativas às pessoas
jurídicas contratantes.
Os saldos devedores acumulados em decorrência dessas retenções que a
cooperativa sofre são os valores que são utilizados para compensação com o imposto
retido por ocasião dos repasses de produção efetuados aos seus sócios.
Tal procedimento é feito com fundamento no art. 45 da Lei n° 8.541/92, com
redação conferida pela Lei n° 8.981/95, a qual regulamenta referido procedimento de
compensação, não impondo qualquer restrição ao modo de operação adotado pela
cooperativa, [...].
Ou seja, por meio desse dispositivo há expressa autorização para que as
cooperativas utilizem seus saldos credores, relativos às retenções sofridas de pessoas
jurídicas, com o imposto retido por ocasião dos repasses de produção efetuados aos
seus sócios cooperados.
Nesse sentido, conforme demonstram os documentos em anexo nos autos, os
valores utilizados foram efetivamente retidos sobre os valores das faturas que emite,
sendo o crédito, portanto, legítimo.
Todas as faturas emitidas e acostadas aos presentes autos comprovam que as
retenções efetivamente foram sofridas, posto que todas se encontram devidamente
destacadas.
Mais que isso, as faturas demonstram que os valores decorrem da atividade que
é exercida pela respondente.
Em anexo aos presentes autos se encontram juntadas as faturas com o respectivo
destaque do imposto sobre a renda, bem como cópia da conta razão relativa ao saldo
de imposto sobre a renda utilizado para compensação.
Os documentos contábeis acostados aos autos, os quais são anualmente
auditados por auditores independentes, comprovam a correspondência entre os
créditos utilizados e a escrituração contábil.
Mais que isso, as faturas demonstram que os valores decorrem da atividade que
é exercida pela respondente.
Assim é que, quando do recebimento dessas faturas que emite na qualidade de
mandatária de seus cooperados, nos termos do artigo 45 da Lei n° 8.541/92, com
redação conferida pela Lei n° 8.981/95, a ora requerente sofre a retenção na fonte do
Imposto de Renda à alíquota de 1,5%, sendo que o valor retido é recolhido pelos
contratantes dos serviços dos cooperados.
Os saldos devedores acumulados em decorrência dessas retenções que a
cooperativa sofre são os valores que são utilizados para compensação com o imposto
retido por ocasião dos repasses de produção efetuados aos seus sócios.
A origem do saldo acumulado foi devidamente comprovado nesses autos com
juntada de todas as faturas com o respectivo destaque, bem como de cópia da conta
razão relativa ao saldo de imposto sobre a renda utilizado para compensação.
Sendo assim, impossível se torna eximir-se de tal apreciação e o provimento da
presente manifestação. [...]
De qualquer forma, para fins de comprovação de que as retenções efetivamente
foram sofridas, requer-se que, em prol do princípio da verdade material, que o
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.217 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.722257/2011-61

presente processo seja baixado em diligência a fim de verificar a idoneidade dos
créditos utilizados por meio de prova pericial.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
3. DO PEDIDO
Diante da constatação de que a compensação efetuada atende totalmente às
exigências legais, requer a homologação TOTAL do saldo apontado no despacho
declaratório como medida de legalidade ou que, alternativamente, seja baixado em
diligência o presente processo para que possa a manifestante comprovar a origem dos
créditos tributários por meio de prova pericial.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao pagamento a
amio0r de IRRF, código 0588, no valor de R$33.196,13 (R$126.847,00 - R$93.650,87) referente
à outubro, novembro e dezembro do ano-calendário de 2007 pleiteado no presente processo (art.
15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.217 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.722257/2011-61

Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.217 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.722257/2011-61

art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
O enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
assim dispõe:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.217 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.722257/2011-61

forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Essa questão está regulamentada no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 460,
de 17 de outubro de 2004, no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 48 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, no art. 82 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e o art. 82 da Instrução Normativa RFB no
2055 de 06 de dezembro de 2021, todos editados com fundamento no poder normativo conferido
à RFB pelo §14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 276 de dezembro de 1996.
A Solução de Consulta Cosit/RFB no 59, de 30 de dezembro de 2013, prevê:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PLANOS
DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência
do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art.
652 do Regulamento do Imposto de Renda.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN
CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26. [...]
Conclusão 15.
Ante o exposto, proponho que se responda à consulente que:
a) as receitas por ela obtidas, na condição de operadora de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-
pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não
estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do
Regulamento do Imposto de Renda; e
b) as importâncias a ela pagas ou creditadas por pessoas jurídicas, relativas a serviços
pessoais prestados a tais pessoas jurídica s, ou colocados à disposição delas, pelos
associados da cooperativa, estarão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à
alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do Regulamento do
Imposto de Renda.
Ainda sobre a matéria consta na Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de 14 de
março de 2018:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.217 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.722257/2011-61

Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, na condição de intermediárias de contratos executados por cooperativas
singulares de trabalho médico, será retido:
a) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por
cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
647 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços prestados pelas
cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares; e
c) o IRRF à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art. 651, inciso I do
RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão ou taxa de administração, a ser
retido da cooperativa singular, caso receba valores a esses títulos na intermediação.
Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
Dispositivos legais: Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 45; RIR/1999, arts.
647 e 652; [...]
34. [...]
II - Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de
trabalho médico, deverá ser observado o seguinte:
a) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento),
de que trata o art. 652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços
pessoais prestados por cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento),
de que trata o art. 647 do RIR de 1999, e as contribuições de que trata o art. 30 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre as importâncias relativas a serviços prestados
pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares;
c) será retido das federações o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de
que trata o art. 651, inciso I do RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão
ou taxa de administração, caso as cooperativas singulares atuem como intermediadoras.
III - Para os fins das retenções previstas no item II, a cooperativa singular de trabalho
médico, deverá apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão,
segregando os valores a serem pagos, observando-se o seguinte:
a) emitir fatura e nota fiscal somente em relação ao valor correspondente à comissão ou
taxa de administração, como intermediadora, a qual se sujeita à incidência da retenção
do imposto de renda na fonte a alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o
art. 651, inciso I do RIR, de 1999; e
b) emitir faturas e notas fiscais, e nessas faturas deverão ser segregadas as parcelas
referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas, dos serviços prestados
pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares, da seguinte forma:
b.1) valores relativos aos serviços pessoais prestados por cooperados, pessoas físicas,
cabendo a retenção e o recolhimento, em nome da cooperativa singular que tenha
concorrido para a prestação de serviços no período sob cobrança, de 1,5% (um inteiro e
cinco décimos por cento) de imposto de renda, na forma prevista na alínea “a” do item
II; e
b.2) valores relativos aos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, da
cooperativa singular, cabendo a retenção de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por
cento) de imposto de renda de que trata o art. 647 do RIR de 1999, e de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos), relativos à CSLL, à Cofins e à Contribuição para
o PIS/Pasep, a ser retido individualmente de cada cooperado pessoa jurídica.
IV - Para os fins do disposto no item III, as cooperativas singulares de trabalho médico
deverão apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão, acompanhadas
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.217 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.722257/2011-61

das notas fiscais emitidas pelas cooperadas pessoas jurídicas, e nessas faturas deverão
ser segregadas as parcelas referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas
físicas, dos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, na forma prevista nas
subalíneas “b.1” e “b.2” do item III.
V - A beneficiária das importâncias pagas ou creditadas, para efeito da retenção na fonte
de que trata o art. 652 do RIR/1999, é a cooperativa de trabalho singular, cujos
associados, pessoas físicas, prestaram serviços pessoais à pessoa jurídica tomadora dos
serviços, e a retenção deverá ser feita pela contratante, em nome da cooperativa singular
que tenha concorrido com a prestação de serviços no período sob cobrança.
VI - A beneficiária das importâncias pagas, para efeito da retenção na fonte de que trata
o art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, e o art. 647 do RIR/1999, é a cooperada pessoa
jurídica que presta serviços a outra pessoa jurídica, e a retenção deverá ser feita pela
contratante, em nome de cada cooperado pessoa jurídica que tenha concorrido com a
prestação de serviços no período sob cobrança.
VII - O imposto retido na forma da alínea “a” do item II será compensado (deduzido)
pelas cooperativas singulares por ocasião do pagamento efetuado, individualmente, a
cada cooperado pessoa física que prestou os serviços constantes da fatura ou nota fiscal
emitida pela cooperativa singular, sendo, portanto, as cooperativas singulares
responsáveis pelo fornecimento do comprovante de rendimentos de que trata a IN RFB
no 1.215, de 15 de dezembro de 2011, ao cooperado, bem como, de incluir tais
rendimentos e as respectivas retenções de IRRF, de cada cooperado, descontado o IRRF
de 1,5% já retido por antecipação, em suas respectivas Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf).
VIII - A retenção de que trata o art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, deverá ser efetuada
pela pessoa jurídica tomadora do serviço em nome do cooperado pessoa jurídica, que
poderá deduzi-la da CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins devidas.
IX - Não haverá retenção das contribuições pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas físicas ou jurídicas.
X - Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no
repasse feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
XI - Caso a fonte pagadora seja órgão público federal ou uma das pessoas jurídicas
enumeradas no art. 64 da Lei no 9.430, de 1996, e art. 34 da Lei no 10.833, de 2003, o
procedimento de retenção deve obedecer à disciplina do art. 26 da IN RFB no 1.234, de
2012, e não às conclusões expostas nos itens II a VIII desta conclusão.
Em relação às retenções mencionadas na Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de
14 de março de 2018, tem-se que:

Código
Especificação da Receita
Fato Gerador
Alíquota
3280
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e
Associações Profissionais ou Assemelhadas (art.
45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
art. 64 da Lei no 8.981, 20 de janeiro de 1995 e
art. 652 do RIR, de 1999).
Importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho, associações
de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocados à disposição.
1,5%
0588
Pagamentos a Pessoas Físicas por Serviços
Profissionais
Prestados
Sem
Vínculo
Empregatício (art. 65 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 628, do
RIR, de 1999)
Importâncias pagas por pessoa jurídica à
pessoa física, a título
de comissões,
corretagens, gratificações, honorários, direitos autorais e remunerações por
quaisquer outros serviços prestados, sem
vínculo empregatício.
Tabela
Progressiva
1708
Rendimentos de Serviços Profissionais Prestados
por Pessoas Jurídicas (art. 52 da Lei 7.450, de 23
de dezembro de 1985, e art. 647, do RIR, de
1999)
Importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou
mercantis,
pela
prestação
de
serviços
caracterizadamente de natureza profissional
1,5%
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.217 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.722257/2011-61

Sobre as divergências identificadas no recurso voluntário tem-se que a Recorrente
apresenta como acervo fático-probatório de suas alegações tão somente a relação de faturas
emitidas pelas fontes pagadoras, e-fls. 220-523, a qual se revela insuficiente para comprovar o
IRRF. Todos os documentos constantes nos autos foram regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Incumbe à Recorrente o ônus da
prova no que diz respeito à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de
a Fazenda Pública em relação ao não reconhecimento da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional). A proposição da Recorrente, por
conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/CGE/MS no 04-45.855, de 16.05.2018, e-fls.
553-555, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
DO CRÉDITO DE IRRF
De acordo com o Despacho Decisório, foi confirmado em DIRF, em benefício
da contribuinte, IRRF no valor de R$ 93.650,37, consideradas as retenções efetuadas
sob código de receita 3280 (IRRF - remuneração de serviços prestados por associado
de cooperativa de trabalho) e 1708 (IRRF - remuneração de serviços prestados por
pessoa jurídica).
Em sua Manifestação, a interessada alega que os créditos utilizados nos
PER/DCOMP transmitidos seriam legítimos, conforme documentos juntados às fls.
220/523.
Inicialmente, cabe destacar que a Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF – é uma declaração regulamentar que permite à Administração
Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras de
rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste
por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em regra, são
neutras perante a relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco
Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem
como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões, a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação
dos valores dos rendimentos tributáveis e do imposto retido na fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Na tentativa de contrapor os dados informados em DIRF, a interessada anexa
relação de faturas emitidas pelas fontes pagadoras, a qual se revela insuficiente para
comprovar as efetivas retenções, as quais poderiam ter sido comprovadas por meio da
juntada de documentos hábeis e idôneos, como, por exemplo, cópia de notas
fiscais/faturas emitidas pelas fontes pagadoras, que atestem os valores questionados.
Assim, e considerando que os valores informados em DIRF em benefício da
cooperativa permanecem inalterados até a presente data, deve ser mantido o resultado
do Despacho Decisório, sem qualquer reparo.
CONCLUSÃO
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.217 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.722257/2011-61

Diante do exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por
julgar a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE IMPROCEDENTE, para não
reconhecer o direito creditório pleiteado.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma DRJ/CGE/MS no 04-45.855, de 16.05.2018,
e-fls. 553-555, está perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 585
DF CARF MF
Original